Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0738184-08.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, a análise dos seus contracheques revela que, já no ano de 2016 (ID 16731294), ele auferiu mensalmente quantias de até R$ 13.197,82 e R$ 10.014,68, a título de remuneração bruta e líquida, respectivamente. Ademais, inexistem elementos que demonstrem que o autor, mesmo recebendo tais vencimentos, encontra-se em uma situação de escassez de recursos financeiros. Deste modo, o recorrente em questão não se enquadra no conceito de hipossuficiente econômico, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para que proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito